Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711623-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CANDIDO AGUIAR SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Cândido Aguiar Silva contra o cumprimento, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, da letra C, item 06 do dispositivo da decisão 850/2020 do TCDF, proferida no processo no 24463/2019, que autorizou o arredondamento, para baixo, do número de acertos necessários para aprovação dos candidatos na prova objetiva de conhecimentos gerais, do concurso para o cargo de Técnico em Assistência Social (ID 15966616 – Pág. 42). Alega, em síntese, ser ilegal o critério de correção autorizado pelo TCDF, cuja aplicação causou prejuízos ao impetrante, que saiu da 532a colocação para a 825a colocação, sendo, assim, excluído do curso de formação do qual somente participarão os candidatos aprovados até a 600a colocação. Requer a concessão de liminar suspendendo a eficácia do item 06, da letra C da decisão 850/2020 que autorizou a Secretaria (SEDES-DF) e a Banca examinadora a procederem ao arredondamento, para baixo, do número de questões necessárias para aprovação no certame, ou, subsidiariamente, seja assegurado ao impetrante o direito de realizar o curso de formação, até o julgamento do mérito do mandado de segurança. Sem razão, a princípio, o impetrante. Não vislumbro, de plano, o fumus boni iuris, pois não foi juntado nenhum documento oficial que comprove a alegação do impetrante, no sentido de que o arredondamento a menor o tenha levado da 532a colocação para a 825a colocação no certame. Ausente, ainda, o periculum in mora, pois até o momento não foi marcada data para o início do curso de formação. Indefiro o pedido liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator